Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011673-92.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP
AGRAVADO: ODAIR ALVES DA SILVA
Proc. Referência: Cumprimento de Sentença n. 1000426- 21.2019.8.11.0107 - Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonini e Borges Ltda. – EPP, contra a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença que lhe move Odair Alves da Silva.
A Agravante explica que se trata de Cumprimento de Sentença provisório referente à condenação ao pagamento a título de danos morais e pensão vitalícia.
Sustenta que o Agravado juntou planilha de cálculo cuja quantia é excessiva, porquanto foram incluídos aos valores exequendos juros compostos, a utilização do salário mínimo como forma de correção monetária para o cálculo das parcelas vencidas da pensão vitalícia, além de ser considerado o salário do ano de 2019 para a prestação desde 2011, bem assim utiliza o IGP-M como índice de correção monetária para o dano moral, sem especificar o percentual utilizado para os juros moratórios.
Alega que sequer fora apreciado pelo Juízo de piso, pleito para os autos fossem encaminhados para a Contadoria Judicial, frente à controvérsia instalada quanto aos valores a executados, e, ainda, a ausência de paridade processual dispensado as partes pelo Juízo de piso, quando da análise das planilhas de cálculos.
Defende que a decisão agravada é manifestamente suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação, ante a diferença de valor expressivo entre os cálculos apresentados pelas partes.
Ao final, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo a decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a reforma de decisão recorrida, para que seja recebida a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinado o envio dos autos a Contadoria Judicial.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende atribuir efeito suspensivo à decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou o prosseguimento do feito.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), o que não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator